Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-97.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004296-
97.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante MARCOS VENÍCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004296-97.2016.8.26.0451/50000 - Piracicaba - 2a Vara Cível - VOTO
42707 V / E / O / AL / D
2/5
VOTO No.: 42707
EDEC.No.: 1004296-97.2016.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA 2a VARA CÍVEL
EBTE.: MARCOS VENÍCIO DOS SANTOS
EBDO.: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência - Caráter eminentemente infringente
- Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum
mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 310/316 que, por votação
unânime, deu-se provimento ao recurso do embargado, e negou-
se provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há contradição quanto à contratação do seguro no
contrato celebrado com a ré. Afirma que houve imposição da
contratação do seguro, o que configura venda casada. No
mais, afirma que não há comprovação da prestação do serviço
de avaliação de bem. Requer o provimento de seu recurso a
fim que o vício apontado seja sanado no v. acórdão (fls.
1/6).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
Não há qualquer contradição ou qualquer
outro vício no julgado.
Conforme se sabe, a contradição decorre da
existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004296-97.2016.8.26.0451/50000 - Piracicaba - 2a Vara Cível - VOTO
42707 V / E / O / AL / D
3/5
“a contradição consiste na afirmação e negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz
jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão do próprio
juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das
regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo
Simardi Fernandes
“Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
No caso, o v. acórdão apreciou de forma
lógica e precisa o seguro e tarifas impugnadas pela parte.
No mais, anota-se que não há qualquer outro
vício, seja omissão ou obscuridade.
A omissão decorre da não apreciação de
pontos importantes ao deslinde do feito. Segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, a omissão é verificada “quando o
Juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
Por fim, destaca-se que igualmente não há
qualquer
obscuridade.
Segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, esta somente “está presente quando, da leitura da
decisão, não é possível compreender, total ou parcialmente, o que quis
afirmar ou decidir o julgador. Ou seja, a idéia que o magistrado
pretendeu exprimir por meio do seu pronunciamento não ficou
suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o
seu integral conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT
2a Ed.

2008 p. 90/91).
Em verdade, e conforme se observa dos
autos, o pedido do embargante tem por fim a alteração do
julgado outrora prolatado, o que se mostra inviável por
estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004296-97.2016.8.26.0451/50000 - Piracicaba - 2a Vara Cível - VOTO
42707 V / E / O / AL / D
4/5
Em igual sentido, tem-se a jurisprudência
que longe está de admitir embargos declaratórios com
caráter infringente, permitindo-os excepcionalmente quando,
por exemplo, há evidente erro material ou então manifesta
nulidade do julgado, o que não ocorre no caso em tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368) ((Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 37. ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor
- Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende
a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como
nas
hipóteses
de
erro
material
ou
equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para
a inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada
omissãop, bem como qualquer das outras hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, faz-se
necessária a rejeição do recurso ora interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004296-97.2016.8.26.0451/50000 - Piracicaba - 2a Vara Cível - VOTO
42707 V / E / O / AL / D
5/5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator